Tribunal: TJDFT
Processo: 0717248-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717248-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO OLINTO BARROS AGRAVADO: CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, TAUANY VITORIA DOS SANTOS MARCONDES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Renato Olinto Barros contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0734561-97.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, o qual visava à suspensão dos descontos consignados em seu contracheque referentes a contratos celebrados com as instituições financeiras Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda. e Banco Olé Consignado S.A., ou, subsidiariamente, à limitação de tais descontos a 35% de sua remuneração mensal, até o trânsito em julgado da ação. Na decisão agravada (ID 229801078), o d. Juízo a quo fundamentou o indeferimento ao argumento de que não se vislumbraria a plausibilidade do direito invocado, diante da renda elevada do autor e da ausência de comprovação idônea quanto à ilicitude dos contratos impugnados. Assentou que, apesar dos descontos apontados, ainda restaria valor líquido mensal expressivo – da ordem de R$ 12.545,70 – o que afastaria o risco de dano grave ou de difícil reparação. Ressaltou, por fim, que o processo não tem como objeto a revisão de dívidas sob a perspectiva do superendividamento. Inconformado, o agravante sustenta (ID 71373110), em síntese, que os descontos questionados decorrem de empréstimos fraudulentamente realizados em seu nome, sem sua ciência ou anuência, o que configura vício de consentimento. Aduz que vem sofrendo descontos mensais de R$ 1.138,82 (duas parcelas) e R$ 609,75 (uma parcela) a título de obrigações que jamais contraiu voluntariamente, situação que compromete gravemente sua capacidade de custeio das despesas básicas familiares. Reitera que se encontra em situação de superendividamento, conforme comprovantes de rendimento e contracheques anexados, e afirma que os descontos decorrem do chamado "golpe da falsa portabilidade", já reconhecido como prática lesiva ao consumidor. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de que sejam suspensos os referidos descontos, ou, alternativamente, limitados a 35% de sua remuneração mensal. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de tutela de urgência recursal está disciplinado no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que faculta ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou conceder, em caráter antecedente, tutela provisória, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo. No caso concreto, embora a decisão agravada tenha reconhecido a ausência de risco imediato diante da renda elevada do autor, é necessário examinar a questão sob outro prisma. O agravante alega, de forma consistente e acompanhada de documentação mínima, que os contratos que ensejam os descontos impugnados foram celebrados mediante fraude – mais especificamente, a partir da prática conhecida como “golpe da falsa portabilidade”, na qual valores de empréstimos são transferidos ou renegociados sem o conhecimento do titular da conta. A alegação de fraude, por sua gravidade e consequências financeiras, exige cuidadosa atenção por parte do Judiciário. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa (Tema Rep. 466, STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,12/9/2011). Cabe ao fornecedor adotar mecanismos eficazes de segurança e validação, a fim de evitar prejuízos ao consumidor. Ademais, os documentos acostados ao recurso – especialmente contracheques e comprovantes de contratação – evidenciam que o agravante não obteve benefício financeiro direto e imediato da operação, tampouco há comprovação, até o momento, de sua anuência expressa. Tais indícios conferem plausibilidade à tese de que os descontos decorrem de contratação fraudulenta. O risco de dano, por sua vez, está presente na continuidade dos descontos mensais de parcelas relativas a obrigações cuja legitimidade é seriamente contestada. A permanência desses débitos compromete o equilíbrio orçamentário do consumidor e pode inviabilizar a adequada subsistência de seu núcleo familiar, sendo irrelevante, neste momento, o fato de sua remuneração bruta ultrapassar valores médios, pois o direito do consumidor à proteção contra práticas abusivas e a dignidade da pessoa humana são preceitos de aplicação imediata. Ressalte-se, ainda, que o feito originário não tramita sob os parâmetros da Lei no 14.181/2021, que trata do superendividamento, e tampouco há pedido de revisão judicial de dívidas nesse sentido. O fundamento da pretensão recursal está ancorado, exclusivamente, na nulidade das contratações por vício de consentimento decorrente de fraude, e, nesse contexto, a urgência se impõe para impedir que o agravante continue a suportar o ônus de dívidas que alega não ter contraído. Diante disso, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial da tutela de urgência recursal, no sentido de suspender provisoriamente os descontos incidentes sobre os empréstimos especificamente indicados como fraudulentos. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.019, I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar a imediata suspensão dos descontos efetuados no contracheque do agravante Renato Olinto Barros, relativos aos contratos de empréstimo consignado celebrados com as instituições Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda. e Banco Olé Consignado S.A., nos valores de R$ 1.138,82 (duas parcelas) e R$ 609,75 (uma parcela), até ulterior deliberação deste juízo ou decisão final no recurso. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem, para ciência e cumprimento desta decisão. Intimem-se os agravados para manifestação, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator